Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-76.2022.8.11.0092
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001007-76.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Professor]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHIRLIANE MARIA DA SILVA - CPF: 919.332.774-91 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001007-76.2022.8.11.0092

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Taquari/MT

Recorrente(s):

Chirliane Maria da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. PRETENSÃO RECURSAL DA AUTORA PARA QUE SEJA DECLARADO NULO PERÍODO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INTERUPÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DE SEIS MESES. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a ação para que fossem declarados nulos todos os contratos entabulados entre as partes durante o período de 06/12/2017 a 06/12/2021, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento referente ao FGTS deste período, conforme os holerites juntados a inicial.

2. Verifico que a sentença reconheceu o direito da autora quantoao período de
02/09/2019 a 15/11/2021
,
em razão de ter ultrapasso o prazo de 24 meses consecutivos,
conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 600/2017 em seu art. 2o, 4o e 6o quanto ao período permitido de contratação temporária.

3. Nas razões recursais a autora, pleiteia que além do reconhecimento do período acima descrito, também seja declarado nulo o período
de 09/03/2017 a 22/12/2017 e 05/02/2018 a 21/12/2018
, entretanto, tal período não extrapola o prazo permitido para contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado.

4. Desta forma, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que houve interrupção no contrato de trabalho pelo período de 12/2018 a 09/2019, assim, o período acima pleiteado pela Recorrente não extrapolou o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017 em seu art. 2o, 4o e 6o.

6.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“-Ante o exposto, opino pelo CONHECIMENTO e PARCIAL ACOLHIMENTO dos embargos de declaração opostos por CHIRLIANE MARIA DA SILVA, de modo que o dispositivo da sentença passa a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR a nulidade dos contratos sucessivos pactuados entre as partes pelo período de 02/09/2019 a 15/11/2021, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, referente ao período de 02/09/2019 a 15/11/2021, bem como às férias e terço constitucional de férias não adimplidas sobre os 45 dias, a partir de 15 de dezembro de 2017,vacrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, (artigo 2o da Lei 12.153/2009)”.
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024